Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 39,80%, 2,87% E 28,44%. IPC DE MARÇO DE 1990. LEI DISTRITAL 38/1989. LIMITAÇÃO TEMPORAL AFASTADA PELO STJ. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPROCEDÊNCIA. EFICÁCIA DA SENTENÇA COLETIVA. CONSTATAÇÃO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DIFERENÇA ENTRE OS PEDIDOS FORMULADOS NESSE PROCESSO E NO FEITO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES AO JULGADO. IMPERATIVIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não se verifica contradição nos fundamentos indicados no acórdão recorrido para rejeitar a arguição de ilegitimidade ativa, pois consignou de forma expressa que a sentença coletiva julgou procedente obrigação de fazer consistente em incorporação de percentuais de reajuste nos vencimentos de todos os filiados ao sindicato autor da ação coletiva, ainda que não tenham sido expressamente nomeados na petição inicial.

3. O acórdão também não é contraditório ao rejeitar as arguições de litispendência e coisa julgada, pois conclui, de forma clara e objetiva, que a tramitação de liquidação coletiva movida pelo Sindicato não impede a postulação individual de execução do título judicial, e que não há litispendência ou coisa julgada a ser proclamada, pois o pedido de liquidação e execução que flui nesses autos visa a incorporação de percentuais de correção salarial que não foram objeto de ação individual anterior.

4. A arguição de erro material sustentada pelo autor, além de infundada, é manifestamente impertinente ao deslinde da causa, pois, consoante disposto no acórdão recorrido, o fato de o Distrito Federal não ter comprovado, na execução coletiva movida pelo Sindicato, que se encontra arquivada, os requisitos necessários à compensação, não há preclusão ao direito de defesa nessa execução individual, onde foi comprovada a concessão de aumentos salariais posteriores, passíveis de ensejar o reconhecimento da compensação.

5. O acórdão recorrido apreciou todos os argumentos sustentados pelo autor, mas decidiu em sentido diverso à sua pretensão, concluindo que o pagamento das diferenças resultantes dos percentuais de recomposição, devem ser deduzidos de eventuais reajustes posteriores concedidos pelo Governo do Distrito Federal, sob pena de percepção de valores superiores ao efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa.

5.1. E destacou ser improcedente a alegação de que a compensação somente poderia ter sido suscitada na fase de conhecimento da ação coletiva ou que afrontaria a coisa julgada, uma vez que os índices de recomposição monetária deixaram de ser devidos com o implemento de reajustes monetários e reestruturação da carreira ao longo anos, por atos posteriores à controvérsia estabelecida na fase de conhecimento, de modo que não há que se valar em violação à coisa julgada, sendo certo que a adoção de entendimento ensejaria manifesto bis in idem.

6. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

7. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

8. Embargos de declaração de ambas as partes desprovidos.